Tribunal: TJSP
Processo: 1508832-12.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Deficiência na fundamentação legal da cobrança tributária – Manutenção da r. sentença de primeiro grau -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS - Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Descabimento – Títulos executivos que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Deficiência na fundamentação legal da cobrança tributária – Manutenção da r. sentença de primeiro grau - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000625542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1508832-12.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
VINCENZO POLITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do CPC, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso,
vencidos os 2o e 3o juízes. Declara voto vencido o 3o juiz. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO, ROBERTO MARTINS DE SOUZA,
BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1508832-12.2017.8.26.0564.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Apelado: Vincenzo Polito.
Voto n. 31.569.
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXAS -
Municipalidade que se insurge contra a extinção do processo
devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs

Descabimento Títulos executivos que não preenchem os
requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei
no 6.830/80 Deficiência na fundamentação legal da cobrança
tributária Manutenção da r. sentença de primeiro grau -
Recurso desprovido.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO ajuíza ação de execução fiscal (proc. n. 1508832-12.2017.8.26.0564, da
E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo) em face de
VINCENZO POLITO, a título de cobrança de IPTU e TAXAS, requerendo a citação
do executado para o pagamento do débito em questão.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 66/77,
que extinguiu o processo devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs.
Sucedeu-se a apresentação de recurso de apelação pela
Municipalidade (fls. 100/124), no qual a mesma afirma que os títulos executivos são
hígidos, bem como que a cobrança das taxas afigura-se legítima. Ao término, pugna
pelo provimento do presente recurso, a fim de que a execução tenha prosseguimento.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente recebido e processado, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Malgrado o zelo e a combatividade do digno procurador da Municipalidade
apelante, entende-se, com a devida vênia, que o presente recurso não reúne condições
de ser provido.
Senão, vejamos.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal estabelecem
os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
“II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações
posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles
estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que as CDAs de fls. 02/59 afiguram-se imperfeitas, na
medida em que há falha no apontamento da fundamentação legal da cobrança,
merecendo reprodução as considerações externadas pela digna magistrada sentenciante
(fl. 67 e fl. 72):
“É caso de nulidade de CDA, em decorrência de ausência
de fundamentação legal, inconstitucionalidade declarada da Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios, Taxa de Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros o que
impede o aditamento da petição inicial, conforme entendimento das instâncias
superiores, por não se tratar de erro passível de emenda da inicial.
“(...).
“Note-se que referidos títulos indicam como origem o
débito somente relativo ao IPTU, mas inexiste a informação do fundamento legal
específico, das Taxas de Coleta de Lixo, Taxa de Preservação e Extinção de Incêndios,
Taxa de Conservação de Vias e Logradouros”.
No mais, ainda que se reconheça a presença nas CDAs em testilha do
fundamento legal do IPTU (“LM 1802/69 art. 95 e 97”), também não pode a
respectiva cobrança subsistir, haja vista o equívoco constante dos cálculos dos encargos
moratórios sobre ele incidentes, na esteira do que aduziu escorreitamente a douta
magistrada a quo (fls. 72/73):

“Embora tenha sido discriminado expressamente o que seria devido a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPTU e o que seria devido em relação à Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Prevenção e
Extinção de Incêndios e Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, não há como se
auferir o que seria devido a título de acréscimos (correção monetária, juros e multa)
que foram calculados com base no valor total do débito, e não separadamente por cada
lançamento com todas as suas partes constitutivas no que tange ao valor principal e
acessórios.
“Assim, tem-se que as CDAs não especificam como exigido pela lei a exata
indicação dos tributos cobrados e seus valores individualmente considerados para
ciência do Juízo e do executado, com todas as suas partes constitutivas (principal e
acessórias) objetivando respeito ao devido processo legal, ao qual ínsito o direito à
ampla defesa”.
No mais, no que pertine à cobrança das multas sequer é
apontada, ainda que de forma genérica, a legislação a respaldar a exação!
Dessa forma, a conclusão inevitável a que se chega é a de que a deficiência do
fundamento legal condizente com a cobrança executada dificulta sobremaneira o direito
de defesa do executado.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo
legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-
se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação” (in Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina
e da jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p.
1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed.
Forense; p. 1012).
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu posicionamento:

“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução fiscal. Embargos
rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de que as certidões
de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não preenchem requisitos
previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal, por não
terem indicado o específico fundamento legal da exação, dentre outros vícios
insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo (artigo 267, inciso IV,
e § 3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos embargos, em face da
perda de objeto ou falta superveniente de interesse processual (artigo 267, inciso VI, do
mesmo diploma legal). Recurso prejudicado” (grifamos) (Apelação no
0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j. 07.11.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Extinção do feito diante da
prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento da apelação interposta por
se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da decisão agravada.
Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da garantia de acesso ao
Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação. Ocorrência,
contudo, de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento de requisitos
legais. Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da multa
aplicada. Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980. Reconhecimento, de
ofício, da nulidade com manutenção da extinção da execução, mas por outro
fundamento, conforme disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo prejudicado”
(grifamos)
(Agravo
de
Instrumento
no
0105665-54.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Roberto Martins de Souza, j. 25.07.2013).
Já houve, outrossim, apreciação recente por esta Câmara
de caso similar ao presente, no qual as CDAs padeciam exatamente dos mesmos vícios
que as ora apreciadas, sendo oportuna a reprodução de sua ementa:
“Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinguiu parcialmente o feito executivo diante do reconhecimento da nulidade das
CDAs que embasaram a cobrança de IPTU e taxas, determinando-se o prosseguimento
do processo apenas quanto ao crédito decorrente de Contribuição de Iluminação
Pública. Irresignação fazendária. Descabimento. É nítida a nulidade dos títulos relativos
à cobrança de IPTU e taxas. Constatação de deficiência na fundamentação legal
específica das exigências principais. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202,
203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição.
Impossibilidade da correção de erro que não seja material ou formal. Manutenção do
decisum. Nega-se provimento ao recurso” (Agravo de Instrumento no
2051124-27.2019.8.26.0000, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j. 03.04.2019..
Ainda, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação
do documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido
unilateralmente pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da
presunção muito relativa de legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele
façam constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da
taxatividade (só é título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive,
como visto, com observância de todos os requisitos legais) não se compadece com
soluções que variam conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, resta clara a ofensa ao artigo 202, inciso III, do CTN, e ao artigo 2o, §
5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, os quais exigem que a certidão de dívida ativa
informe a origem e a natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição
de lei em que seja fundado.
Importa notar que a inobservância dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essenciais para a constituição das CDAs em apreço ocasiona a extinção da execução, em
razão de sua nulidade (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), haja vista
que o título executivo deve ser certo, líquido e exigível (arts. 580 e 586 do CPC/1973 e
arts. 783 e 786 do CPC/2015).
Ressalte-se, ainda, que não se trata de equívoco passível
de saneamento, a determinar a aplicação dos arts. 139, IX e 317 do CPC/2015. Isto, pois
não se vislumbra, na hipótese sub judice, vício formal da petição inicial, que, por sua
vez, ensejaria a intimação do autor para emendá-la (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
CPC/2015), mas sim, verifica-se claramente a existência de vício na própria CDA, ou
seja, no próprio título executivo, situação esta a culminar, inevitavelmente, no decreto
de nulidade da execução.
Logo, diante da gravidade do vício apontado, haja vista que diretamente
relacionado aos requisitos essenciais da CDA (não se trata de mero erro formal ou
material), não há como se manter a presunção de certeza e liquidez de que gozam os
títulos executivos, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80.
Ainda que assim não fosse, não se pode perder de vista
que vem sendo reiteradamente reconhecido pelo Colendo STF e por este Egrégio
Tribunal a ilegalidade da cobrança das Taxas de Conservação de Vias e Logradouros e
de Prevenção e Extinção de Incêndios, já havendo, inclusive, com relação a esta última,
julgamento definitivo do RE 643.247/MG, sob o regime de repercussão geral, que
reconheceu o descabimento da respectiva cobrança pelos Municípios.
Sem maiores delongas, portanto, impõe-se a manutenção da r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os do
presente voto.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os dispositivos
legais e constitucionais mencionados pela apelante.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1508832-12.2017.8.26.0564 - Digital
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelado : Vincenzo Polito
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 33.220
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
Ouso discordar da d. maioria, pois, com a devida vênia, entendo
que o recurso comportaria provimento parcial, tendo em vista a alteração das
CDAs do Município de São Bernardo do Campo. Com isso, salvo melhor
juízo, considero ser o caso de revisão da posição desta C. Câmara a respeito
da nulidade dos títulos executivos dessa comarca, como será adiante
demonstrado.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de São
Bernardo do Campo da r. sentença de págs.66/77 que extinguiu a execução
fiscal proposta pelo apelante contra Vincenzo Polito cobrando créditos oriundos
de IPTU e Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndios e Conservação de
Estradas Municipais dos exercícios de 2009 e 2013 a 2016, no valor total de R$
2.188,58, reconhecendo a nulidade das CDA's por ausência de fundamentação
legal, fundada a extinção nos termos do art. 924, I, do CPC/15.
De início, vale destacar a prescrição do crédito do exercício
de 2009. Aliás, ela ocorrera antes mesmo da distribuição desta ação
(21/03/2017), cabendo, inclusive, o reconhecimento ex officio da extinção do
referido crédito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 409).
Nas razões recursais sustenta o apelante que até a decisão de
primeira instância a CDA poderá ser emendada ou substituída (Súmula 392 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ). Alega violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como
ao §8o, do artigo 2o, da LEF. Menciona inteligência dos artigos 4o, 6o, 9o, 10, 321
e 801, todos do CPC/15. Invoca jurisprudência. Sustenta não observância do art.
489, §1, VI, do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Observa-se que, quanto ao fundamento legal da dívida nas
CDAs, constam apenas os artigos 95 a 97 da Lei no 1.802/69 (Código
Tributário Municipal). Esses dispositivos estão em vigor, com alterações de
redação dadas pela Lei municipal no 4.163/1993, conforme consulta à legislação
no site oficial da municipalidade. Entretanto, referem-se apenas ao IPTU, e não
às demais taxas cobradas conjuntamente.
Além disso, os demais requisitos legais previstos no CTN e na
LEF foram cumpridos pelas CDAs, vez que dos documentos constam, a
descrição e a natureza do débito, o número do livro de inscrição da dívida ativa, o
valor do principal em reais, a data do lançamento, o nome do contribuinte e
respectivo endereço, a correção monetária, os juros e multas de mora, bem como
a forma de calcula-los (conforme verso das CDA's - 2) Multa de Mora c) a
partir de 03 de março de 2000, calculada à taxa de 0,16667% por dia de
atraso, a partir do primeiro dia subsequente do vencimento, até o dia em
que ocorrer o pagamento, limitada a 5%, inciso II, do artigo 63 do CTM,
com redação dada pela Lei municipal no 4839 de 02 de março de 2000).
Portanto, o precedente deste signatário indicado no voto
vencedor quanto a nulidade de CDA sobre multa não é aplicável ao presente
processo, porquanto, como enfatizado linhas atrás e da transcrição de trecho do
verso das CDAs, que aparelham a execução, é fácil verificar que o fundamento
legal consta expressamente delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, há prejuízo apenas parcial ao direito de defesa do
executado, não se justificando a nulidade total dos títulos executivos. Esta vem
sendo a posição recente em casos de minha relatoria:
APELAÇÃO Execução IPTU e taxas Exercícios de 2013
a 2015 - Sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade das
CDA's e extinguiu a ação
Títulos executivos que são
parcialmente hígidos Atendimento aos pressupostos legais
insculpidos nos artigos 202 do CTN e 2o, §8o, da LEF quanto
ao IPTU Nulidade, no entanto, com relação às taxas, ante a
ausência de fundamentação legal
Possibilidade de
prosseguimento da execução fiscal apenas com relação ao
IPTU, mediante simples recálculo
Comunicado de
parcelamento na fase recursal que não tem o condão de
suspender a execução fiscal neste momento Ausência de
comprovação do acordo - Sentença parcialmente reformada
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP,
Apelação
no
1507857-19.2019.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público,
Rel. Roberto Martins de Souza, j. 01/04/2020).
Não se desconhece o posicionamento do voto vencedor, de que a
nulidade das taxas macularia o título também quanto ao IPTU, pois os
consectários legais teriam sido calculados sobre a totalidade do débito (a título de
exemplo, esse também foi o posicionamento na apelação no
1515411-10.2016.8.26.0564, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo
Chimenti j. 09/06/2020).
Contudo, respeitosamente, entendo que tal argumento não deve
prevalecer. Tal raciocínio levaria à conclusão de que nenhum título poderia ser
parcialmente nulo, sendo que basta simples divisão pro rata para aferir a parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos encargos legais que se refere ao IPTU. Isso, no caso, é facilitado pelo fato de
os créditos serem todos tributários (com os mesmos índices de correção,
portanto), por terem o mesmo vencimento e por serem mensais. Mesmo que
assim não fosse, a questão seria de grau de dificuldade dos cálculos, mas não de
ausência de liquidez do título, de forma que a cobrança parcial continuaria
possível.
O STJ firmou posição nesse sentido em sede de recurso
repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...]
VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE
SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO
EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ
AFASTADA
ANTE
A
NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL
POR
FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE
OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em
legislação posteriormente declarada inconstitucional em
sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da
suficiência da liquidação do título executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consubstanciado na sentença proferida nos embargos à
execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito
tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA). [...]
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato
constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade
parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece
incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida
no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-
B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário
e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
(CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ,
REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/11/2010).
Aponta-se, ainda, que essa posição se consolidou na última
década, como se observa de recente julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO
DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUANDO A OPERAÇÃO
ENVOLVER
SIMPLES
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
NACIONAL
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
V - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando a
operação envolver simples cálculos aritméticos, de modo que a
declaração de inconstitucionalidade de um dos tributos
constantes da CDA não afasta a presunção de certeza e
liquidez do título executivo, bastando que o excesso contido no
título seja expurgado para que se tenha o prosseguimento da
execução pelo valor remanescente. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.704.550/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 7/8/2018, DJe 14/8/2018; REsp 1.386.229/PE, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 10/8/2016,
DJe de 5/10/2016; AgRg no REsp 1.407.719/PE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/5/2015,
DJe de 26/5/2015. [...] VIII - Agravo interno improvido. (STJ,
AgInt no REsp 1788707/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe.
03/03/20)
Se a inconstitucionalidade de um tributo, vício que atinge o
próprio lançamento, permite o prosseguimento quanto aos demais mediante
simples cálculo aritmético, o mesmo pode ser dito quanto a vício formal,
correspondente à ausência de fundamentação legal de parte dos tributos.
Ademais, as CDAs foram elaboradas mensalmente o que facilita os cálculos.
Saliente-se, por fim, que essa posição vem encontrando respaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto na legislação - o CPC passou a autorizar a execução, sem a necessidade de
liquidação, quando a apuração dependa “apenas de cálculos aritméticos”, nos
termos do art. 509, §2o - quanto pelo STF, ainda que indiretamente, ao
sedimentar a possibilidade de cobrança de IPTU pela alíquota mínima em caso de
inconstitucionalidade da progressividade (RE 602.347).
Esta C. Câmara também possui julgado nesse sentido, em caso
que os créditos tinham natureza mista:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2003 a 2011, "multa auto - infração",
"Infração Ligação Clandestina", 'Infração por retirada de
hidrômetro"
e
"Lacre
PVC".
Decisão
que
acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para tão somente
reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante quanto aos
débitos anteriores a outubro de 2010. Insurgência da
excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Caso
concreto em que o título se mostra viciado quanto a parte dos
valores executados e relativos ao período em que a excipiente
já era legitimada passiva. Nulidade parcial da CDA
configurada, devendo a execução fiscal prosseguir apenas em
relação às tarifas de água e esgoto do mês de referência
10/2010 e meses seguintes. Condenação da excepta em
honorários da sucumbência. Precedentes do STJ e desta E.
Câmara de Direito Público. Recurso provido em parte. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2027168-79.2019.8.26.0000, 18a
Cãmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j.
01/07/2019).
Por fim, cabe efetuar distinção importante. No caso em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há individualização das quantias cobradas (valores históricos), há claro prejuízo à
defesa, inviabilizando o conhecimento a respeito do montante de cada tributo.
Diversamente, quando só os encargos moratórios estão agregados, e havendo
indicação da data de vencimento, saber o montante individual depende de
simples operação de divisão, de forma que não há que se cogitar em prejuízo à
defesa.
Ou seja, sendo possível aferir a proporção dos encargos
moratórios incidentes sobre cada tributo da CDA, a exclusão de um deles não
implica perda de liquidez quanto aos demais.
Sendo assim, a nulidade dos títulos é apenas parcial, e a
cobrança deveria se manter quanto ao IPTU.
Ante o exposto, renovada vênia, invocando precedentes do C.
STJ, pelo meu voto dar-se-ia parcial provimento ao recurso, com
prosseguimento da execução fiscal quanto ao IPTU, mediante simples cálculos
aritméticos.
Roberto Martins de Souza
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WANDERLEY JOSE FEDERIGHI
11EBC49F
9
16
Declarações de
Votos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
122F5273
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1508832-12.2017.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.